Tribunal: TJMT
Processo: 1013845-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013845-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PAES/Parcelamento Especial, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALIADA AO ALTO VALOR A SER ADIMPLIDO – REQUISITOS DIVERSOS DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, não existe óbice ao deferimento do parcelamento do valor das custas judiciais, que visa facilitar o pagamento das custas mediante o deferimento de parcelamento e garantir de acesso ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
N.M. FELITO & CIA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1003869-17.2020.8.11.0051 (Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000745-82.2016.8.11.0051, código 104147), movido contra
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita bem como o parcelamento do pagamento das custas judiciais.

A Empresa Agravante defende a possibilidade de parcelamento das custas judiciais referente à distribuição dos Embargos à Execução; aduz para tanto que está em recuperação judicial e que sua renda é ligada intrinsicamente à atividade empresarial; que a regra do valor a causa deve ser relevada por se tratar de empresa em recuperação judicial.

Pontua que está em pleno cumprimento do plano de recuperação judicial, a qual visa dar folego a empresa em crise, de modo a auferir valores para compor o caixa da empresa e possibilitar o cumprimento do plano de recuperação; além disso, defende que há jurisprudência que prevê o deferimento de plano, nos casos de empresas em recuperação judicial.

Especificamente quanto ao parcelamento das custas, acrescenta que não acarreta prejuízos aos litigantes e nem mesmo ao Estado.

Demonstra que o pagamento da inicial perfaz quase oitenta mil reais.

Requer, ao final, a concessão do efeito ativo, deferindo-se o direito ao parcelamento das custas em 06 vezes, “em razão do valor elevado para recolhimento das custas, uma vez que o pagamento integral das mesmas, baseadas no valor da execução, irá comprometer o caixa da empresa em recuperação judicial Agravante, vez que retira o seu sustento por meio da empresa, consequentemente, prejudicando o cumprimento do plano que vem sendo cumprindo devidamente pela empresa Recuperanda, o que vai de encontro com o Princípio da Preservação da Empresa, esculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005.”.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Houve o pagamento do preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
N.M. FELITO & CIA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1003869-17.2020.8.11.0051 (Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000745-82.2016.8.11.0051, código 104147), movido contra
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita bem como o parcelamento do pagamento das custas judiciais.

Não havendo qualquer novidade fático-jurídico a ser considerada, após a concessão da tutela antecipada recursal, que deferiu o parcelamento das custas judiciais, torno definitiva a decisão de id. 96591466.

Transcrevo-a:

“
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.

Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.

Primeiro porque não vislumbro óbices a concessão do parcelamento pretendido. Segundo que restou demonstrado o alto valor a ser adimplido em quase oitenta mil; e terceiro, pois, comprovada a dificuldade financeira da empresa, que se encontra atualmente em recuperação judicial.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar, para autorizar o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.”.

Além do que já foi exposto, acrescento que o parcelamento das custas judiciais, é fato diverso da ausência de hipossuficiência. Deve-se atentar a particularidade do caso, que, conforme registrado autorizam a concessão do parcelamento, afim de garantir acesso ao Poder Judiciário, para empresa em recuperação judicial, envolvendo alto valor para pagamento inicial.

Ante todo exposto, confirmo a liminar e, em consequência,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021